Tribunal: STF
Processo: CC 6970
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  TRABALHISTA.  AÇÃO   DE
CUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA. SINDICATO. DISSIDIO  COLETIVO.  C.F.,  ART.
114.
         I. A competência para o processo e julgamento das  ações  de
cumprimento de sentencas normativas havidas em dissidios coletivos --
contribuições  devidas  a  sindicatos  e  resultantes  de   dissidios
coletivos -- e da Justiça do Trabalho, tendo em vista a inovação,  em
termos de competência, inscrita no art. 114 da Constituição de 1.988.
         II. Conflito negativo de jurisdição conhecido,  para  o  fim
de ser declarada a competência do Tribunal Superior do Trabalho.